Tribunal: STF
Processo: ARE 1582941
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. São Paulo Previdência - Spprev e a Fazenda do Estado de São Paulo formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência do óbice do enunciado 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta ao texto constitucional, a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no extraordinário.

Passo a analisar o extraordinário que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 100, da Constituição Federal. Aduz que o exercício do direito de compensação mencionado na tese fixada pelo STJ depende de lei do Ente tributante. Pondera que no Estado de São Paulo não há lei autorizativa da compensação pretendida. Postula a reforma do acórdão para que seja indeferido o pedido de compensação formulado pela parte recorrida.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.

A matéria articulada nas razões recursais quanto ao artigo 100 da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).
(ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

Dessarte, a ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional dito por violado impede a abertura da via extraordinária.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente